Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701873-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte executada contra a decisão que determinou o sequestro de verbas públicas para a realização de cirurgia em hospital privado. Alega a parte agravante que a decisão de sequestro de quantia superior a R$ 175.000,00 excede o limite de alçada do Juizado Especial. Ademais, questiona a decisão que determinou o sequestro correspondente ao orçamento integral da rede privada para a cirurgia. Para tanto, alega que, em conformidade com a tese fixada no tema 1033 de repercussão geral, o sequestro da quantia deveria ser limitado aos valores da tabela SUS, e não o total do orçamento a ser realizado na via particular. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. É o Breve Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase decumprimentodesentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é oAgravode Instrumento (Súmula 7/TUJ). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, pontue-se que não prospera a alegada incompetência dos Juizados Especiais em decorrência do valor da cirurgia. Conforme fixado no IRDR 3, “Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. Por outro lado, nesta fase de cognição sumária, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Diante do debate nos autos acerca da suposta aplicação do tema 1033 de repercussão geral ao caso concreto, e face o risco de dano de difícil reparação em caso da imediata disponibilidade da quantia à parte autora para a realização da cirurgia, mostra-se adequado a concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, em caso de eventual provimento do agravo de instrumento e, se até o julgamento do mérito do recurso fosse efetuada a cirurgia com o valor integral do orçamento na via particular, a pretensão para eventual ressarcimento dos valores ensejaria severa dificuldade, inclusive diante do interesse de terceiro (hospital) na percepção da integralidade da quantia pelo procedimento cirúrgico. Assim, e considerando que a cirurgia da parte autora está inserida no grau de risco verde (não urgente, conforme ID 124684950, pág. 16 dos autos principais), é prudente aguardar o julgamento do mérito do presente agravo. Efeito suspensivo deferido. Desse modo, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator